Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702858-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ANA PAULA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Vistos, Esta Relatoria homologou o acordo noticiado entre as partes, conforme decisão de ID 63692474. Na petição de ID 64044538, a apelada ANA PAULA FERREIRA LOPES requer a expedição de alvará de levantamento em seu favor. As providências cabíveis em face do acordo homologado deverão ser submetidas ao crivo do d. Juízo a quo, conforme decisão de ID 63692474. Portanto, nada a prover. À nobre Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado e remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator